Tribunal: STF
Processo: HC 181599
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 547.733/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (927,8g de maconha). 
    3. A defesa impetou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma haver excesso de prazo para formação da culpa e que “a demora foge a razoabilidade, já que o processo e o crime não é complexo, possui somente um réu, e considerando que o Paciente está preso desde o dia 08/05/2019 e, decorrido mais de 09 (nove meses) ou 300 (trezentos) dias de prisão sem que o feito tenha sido sentenciado”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator